Tribunal: TJPA
Processo: 0803780-97.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803780-97.2019.8.14.0028

APELANTE: BANCO GMAC S.A.

APELADO: WALPE DO NASCIMENTO SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL Nº 0803780-97.2019.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

APELANTE BANCO GMAC S.A.

ADVOGADO: HIRAN LEÃO DUARTE – OAB/CE 10.422

APELADO: WALPE DO NASCIMENTO SOUZA

ADVOGADO: MAURICIO CEDENIR DE LIMA – OAB/PI 5.142

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE VIA ORIGINAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ENCARGOS ABUSIVOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário, por ausência de juntada do título original, e que julgou parcialmente procedente pedido reconvencional para declarar a nulidade de cláusulas contratuais, condenando à restituição dos valores em dobro e à devolução do valor do veículo com base na tabela FIPE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é legítima a extinção da ação de busca e apreensão pela ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário;

(ii) saber se os valores cobrados a título de encargos acessórios devem ser restituídos em dobro ou de forma simples;

(iii) saber se o valor da restituição do bem alienado deve corresponder ao valor da venda ou ao valor de mercado (FIPE).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cédula de crédito bancário é título de crédito com circulação cartular, sendo imprescindível a apresentação do original para instruir ação de busca e apreensão, conforme entendimento pacífico do STJ e da jurisprudência local.

4. A ausência injustificada da apresentação da via original autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

5. As cláusulas contratuais referentes a “Despesas”, “Acessórios”, “Despachante” e “Seguro Chevrolet Plus” foram reconhecidas como abusivas por ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços, em desacordo com o Tema 958 do STJ.

6. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, por ausência de comprovação de má-fé do credor, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7. A restituição do valor do veículo vendido deve ter como base a tabela FIPE, que melhor representa o valor de mercado do bem à época da alienação indevida.

8. É cabível a compensação entre o valor a ser restituído ao consumidor e o eventual saldo devedor remanescente do contrato de financiamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar que a restituição dos encargos contratuais declarados nulos se dê de forma simples, mantida a condenação ao pagamento do valor do veículo com base na tabela FIPE, bem como a compensação com eventual saldo devedor.

Tese de julgamento:

1. A ausência da via original da cédula de crédito bancário, sem justificativa plausível, impõe a extinção da ação de busca e apreensão por inépcia da inicial.

2. Cláusulas contratuais que preveem cobrança de encargos acessórios sem detalhamento ou comprovação de serviços são abusivas.

3. A repetição de valores indevidamente cobrados deve ocorrer de forma simples, na ausência de demonstração de má-fé do credor.

4. O valor da restituição em caso de alienação indevida do bem deve corresponder ao seu valor de mercado, conforme tabela FIPE.

5. É admissível a compensação entre os valores devidos pelas partes, desde que incontroversos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível de id. 10514783, interposta por BANCO GMAC S.A., objetivando a reforma de sentença de id. 10514782, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão de Veículo, sem resolução de mérito, bem como, julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional para reconhecer a nulidade das cobranças dos encargos denominados Despesas, Acessórios, Despachante e Seguro Chevrolet Plus,

condenando a parte autora na restituição, em dobro.

Recebida a inicial, foi deferida a liminar de busca e apreensão do veículo, no id. 10514730.

Em decisão de id. 10514755 o juízo de origem revogou a decisão liminar de busca e apreensão e determinou a devolução do veículo apreendido, em razão da não apresentação em juízo, da cédula de crédito bancária original.

Comunicação de venda do veículo apreendido pela instituição bancária, no valor de R$ 22.785,00 (id. 10514761).

Em sentença de id. 10514782, o Juízo de Primeiro Grau, julgou extinto o processo de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com fulcro no Art. 485, IV, do CPC, e condenou o credor fiduciário a restituir ao requerido a quantia de R$ 32.117,00 (valor do veículo na tabela FIPE), bem como, Julgou procedente em parte o pedido reconvencional para reconhecer a nulidade das cobranças dos encargos denominados Despesas, Acessórios, Despachante e Seguro Chevrolet Plus, condenando a parte autora na restituição, em dobro, na
forma do Parágrafo Único, do art. 42 do CDC.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação no id. 10514783, onde alega em apertada síntese que o documento devidamente AUTENTICADO possui mesmo valor probante do original, conforme expressa previsão do art.423 e 424 do CPC, bem como que é desnecessária a instrução da petição inicial com o instrumento contratual original, pois não se trata de um título de crédito, mas de um título executivo extrajudicial, cuja circulação se opera por força de cessão de crédito.

Afirma que o promovido/reconvinte está inadimplente desde a parcela vencida em 14/11/2018, e ainda foi beneficiado com a sentença desproporcional, em detrimento do Banco GM que cedeu o crédito e sequer pôde exercer o direito de credor.

Alega que o valor de restituição no montante de R$ 32.117,00 é indevida, pois o valor de venda do veículo foi de R$ 21.700,00, devendo ser este último o valor considerado para restituição, uma vez que a venda se deu dentro da legalidade, obedecendo fielmente os dispositivos do Dec-Lei 911/69.

Salienta que é devida a contratação do Seguro Chevrolet, eis que expressa em contrato, e o promovido em momento algum foi obrigado a contratar mencionado seguro, foi informado da contratação do seguro e o fez por livre e espontânea vontade, dentro da comodidade oferecida no ato da contratação.

Defende a capitalização de juros, a cobrança da comissão de permanência e da multa, bem como, a devolução da forma simples, dos débitos eventualmente pagos a maior.

Ao final, requer a reforma da sentença guerreada.

Sem Contrarrazões.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de _____ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ausência de cumprimento da determinação de emenda a inicial.

Adianto que não assiste razão ao apelante.

O art. 320 do CPC dispõe que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O art. 321, parágrafo único, estabelece que caso o demandante não cumpra o determinado pelo juízo, a petição inicial será indeferida. Vejamos:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Conforme se verifica dos autos, a decisão que determinou a emenda foi exarada e a parte apelante, ao invés de cumpri-lo ou recorrer desta decisão, preferiu quedar-se inerte. Nota-se, que não houve cumprimento, portanto, da expressa determinação legal e por isso, acertada a decisão judicial que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Sobre a juntada da via original do instrumento de contrato em demanda de busca e apreensão, assinalo que este constitui cédula de crédito bancário e sua apresentação decorre da exigência legal da Lei nº 10.931/2004, que dispõe expressamente que tal documento é título de crédito, carregando, desse modo, todos os atributos dessa classe, mormente a cartularidade.

Ressalta-se que nos termos do artigo 887 do Código Civil, o título de crédito é documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido. Tal previsão legal decorre do princípio da cartularidade ou incorporação, pelo qual o crédito se incorpora ao título, se materializando apenas com a apresentação do documento representativo da obrigação, o que se deve à possibilidade de o crédito ser transferido pela simples circulação da cártula.

Nesse sentido, por se tratar de título de crédito, passível de endosso em preto, diante disso, de circulação, necessária a apresentação da via original da cédula de crédito, a fim de comprovar que o banco detém a posse do título e, portanto, é o titular do crédito nele representado. A mera juntada de cópia certificada digitalmente não supre essa exigência legal, porquanto não impede que o título original seja endossado.

Ademais, nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste E. Tribunal, mostra-se indispensável ao credor a apresentação de original da Cédula de Crédito Bancário em razão do princípio da cartularidade do referido título de crédito. Neste sentido o informativo 717 do STJ.

A rigor, o STJ consolidou jurisprudência pacífica acerca da efetiva necessidade de juntada do original da cédula de crédito bancário em sede de ação de busca e apreensão, conforme evidencia as ementas a seguir:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão. 1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes. 2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios. Desta forma, quer por força do não preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido (REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. 4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução. 7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou. 8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. 9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular. 10. Recurso especial conhecido e provido (REsp 1946423/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

No mesmo sentido, vejamos os seguintes julgados desta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA ORIGINAL. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É indispensável a juntada aos autos da cédula de crédito bancário, devidamente protestada, por ser um título passível de circulação por endosso, conforme estabelece o artigo 29 § 10, da Lei n. 10.931-04. 2. Necessidade da juntada da via original da cédula de crédito bancário. Recurso Conhecido e Improvido. (2017.01660715-77,174.226, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-25, Publicado em 2017-05-02).

EMENTA: CÍVEL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL - NECESSIDADE – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA – DECISÃO MONOCRÁTICA CALCADA EM PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DO C.STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1.- Conforme firme fundamentação do decisum objurgado, baseado em entendimento pacífico da Corte Superior e deste Egrégio TJPA, se faz necessário a apresentação da Cédula de Crédito Bancário Original para o deferimento da busca e apreensão, uma vez que o referido título é passível de circulação por endosso, conforme estabelece o artigo 29 § 10, da Lei n. 10.931-04. (Jurisprudência). 2.- Recurso Conhecido e Improvido (TJPA. AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0010289-35.2017.8.14.0000. Relatora Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 07/10/2019).

Portanto, por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou (REsp 1.953.212-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

Nesse sentido, a apresentação da via original da cédula de crédito bancário, enquanto documento constituinte de título de crédito, representa dever do Autor da ação de busca e apreensão, sendo que a falta de tal documentação deverá apresentar adequada justificação, o que não restou caracterizado na hipótese dos autos.

De modo que, a parte recorrida, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito.

Assim, ante o descumprimento da determinação no sentido de emendar a inicial, correta a extinção do feito.

Em Relação as cobranças denominadas Despesas, Acessórios, Despachantes e Seguro Chevrolet Plus, verifico que as mesmas são abusivas.

Conforme se observa do contrato de id. 10514251, não há qualquer especificação na cédula sobre quais acessórios foram adquiridos pela consumidora, tampouco a discriminação dos valores de eventuais equipamentos incluídos no veículo.

Ademais, em suas manifestações, a instituição financeira deixou de elencar os acessórios que teriam sido instalados no veículo objeto do financiamento.

In casu, além de não haver discriminação no contrato do serviço prestado, não foi comprovada a efetiva prestação dos serviços cobrados denominados: “Despesas” e “Acessórios”.

Quanto às despesas com despachante, muito embora tenha sido indicada a destinação do capital para esse fim, não foi informado quais de fato seriam as atividades desenvolvidas, a justificar o valor fixado. No mais, sequer há comprovação da prestação do serviço, ficando evidenciada a abusividade da cobrança.

De igual modo, a Jurisprudência do STJ consolidou entendimento no sentido de que é abusiva a “cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado”, conforme o teor do Tema Repetitivo 958.

Outrossim, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, vez que configura venda casada.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente, ante a inexistência de prova de que foi oportunizada ao consumidor a liberdade de escolha da seguradora.

Assim, em casos tais, a inserção das supracitadas cláusulas mostra-se abusiva.

No que tange a restituição dos valores cobrados indevidamente, tenho que estes devem ser na forma simples e não dobrada, eis que consoante o entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, a repetição em dobro de valores indevidamente pagos apenas é possível se comprovada a má-fé da instituição financeira, o que não ocorreu in casu, já que a cobrança das Tarifas estavam previstas na avença.

Como consabido, a repetição do indébito se caracteriza como a efetiva constatação de abuso decorrente da cobrança de encargos contratuais e, daí, no direito de o cliente ter creditado em seu favor aquilo que pagou indevidamente à Instituição Financeira.

A devolução deve se operar de forma simples haja vista não ter sido demonstrada, in casu, que a parte ré violou a boa-fé objetiva, não sendo suficiente para caracterizá-la a simples cobrança indevida.

Neste sentido vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA QUANTO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE RECURSAL E ECONOMIA PROCESSUAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DEFERIMENTO DE APOSENTADORIA POR NR.PROCESSO: 5728247-11.2022.8.09.0051 INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE DOLO OU MÁ FÉ. DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. FORMA SIMPLES. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC [...] 2. A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má- fé do credor. Precedentes. 3. Não imputada a ocorrência de dolo ou de má fé da seguradora, no indeferimento da concessão de aposentadoria por invalidez, os valores recolhidos a partir da concessão dos benefícios devem ser restituídos de forma simples 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento (EDcl no AREsp 459.295/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 25/03/2014).

Portanto, ausente prova acerca da violação da boa fé objetiva, a repetição do indébito deve se dar de forma simples.

Quanto ao valor da restituição do veículo indevidamente leiloado pela instituição financeira, tenho que uma vez inviabilizada a devolução do veículo, porque vendido, a Ré faz jus ao ressarcimento do valor de mercado do bem (Tabela FIPE), e não apenas daquele obtido com a alienação prematura pela Financeira.

Por fim, considerando o saldo devedor do contrato ora questionado, tenho como cabível a compensação do crédito do apelado, com eventuais valores em aberto devidos a instituição financeira.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA AUTORIZAR A COMPENSAÇÃO DE EVENTUAIS VALORES EM ABERTO E DETERMINAR QUE A RESTITUIÇÃO DOS ENCARGOS DENOMINADOS DESPESAS, ACESSÓRIOS, DESPACHANTE E SEGURO CHEVROLET PLUS, SE DÊ NA FORMA SIMPLES, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 15/09/2025